Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706564-52.2023.8.07.0009 RECORRENTE: FLEDSON GOMES FONTENELE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de réu reincidente, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal. 2. Recurso desprovido. O recorrente afirma violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a fixação do regime semiaberto se mostrou equivocada pois justificada única e exclusivamente na reincidência do recorrente, sem levar em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis que justificariam a adoção de regime mais benéfico, qual seja, o aberto. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no AREsp n. 2.313.806/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato DJe 6/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027